Tribunal: TJMT
Processo: 0008437-23.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008437-23.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 052.429.821-10 (APELANTE), DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA - CPF: 033.873.101-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Introdução de drogas em estabelecimento prisional. Absolvição de um dos réus por atipicidade da conduta. Tráfico privilegiado reconhecido. Fração redutora de 2/3. Pena readequada. Recurso parcialmente provido
.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que os condenou por tráfico de drogas, majorado por introdução em estabelecimento prisional, visando a absolvição por falta de provas em relação ao primeiro apelante e o reconhecimento do tráfico privilegiado pela segunda apelante.

II.
Questão em Discussão

Há duas questões: 1) insuficiência de provas para a condenação do primeiro apelante; 2) preenchimento dos requisitos para o benefício do tráfico privilegiado da segunda apelante.

III.

Razões de Decidir

A materialidade do tráfico está comprovada, mas não há provas de que o primeiro apelante tenha solicitado ou recebido a droga dentro do presídio. A sua conduta é considerada atípica, conforme entendimento do STJ.

Sendo a apelante primária à época dos fatos e sem comprovação de envolvimento habitual com atividades criminosas, faz jus ao tráfico privilegiado.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso do primeiro apelante provido para absolvê-lo de tráfico de drogas, com base no art. 386, III, do CPP.

Recurso da segunda apelante provido parcialmente para readequar as penas a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º), a critério do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, ‘c’, e art. 44, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1999604/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.3.2023; STJ, HC 565.707/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.10.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008437-23.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA

ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA e ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0008437-23.2020.8.11.0042 Código 618579), que os condenou por tráfico de drogas majorado [nas dependências de estabelecimento prisional], sendo o
primeiro
a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias, em regime inicial fechado, e a
segunda
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 222139754).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação do primeiro apelante; 2) a segunda apelante faria jus à minorante do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que seja absolvido o primeiro apelante e reduzida a pena da segunda apelante (ID 222139760).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 222139762).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Pretensão de absolvição do apelante Diego: Não acolhimento. Materialidade e autoria amplamente demonstradas – Autoria intelectual configurada – Necessidade de manutenção da condenação. Pretensão de aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 à apelante Alessandra, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos: Rejeição. Apelante não preenche os requisitos (cumulativos) do referido artigo - Dedicação a atividades criminosas configurada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 224506654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de janeiro de 2020, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Alessandra da Silva Figueiredo, a pedido de seu convivente Diego, trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa de 229,09 g (duzentos e vinte e nove gramas e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo pericial nº 3.14.2020.64120-01, fl. 11/15-IP). Por sua vez, o denunciado Diego Roberto de Lima Alexandria concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Alessandra da Silva Figueiredo e Diego Roberto de Lima Alexandria como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal. [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 222138676)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 61589032, fl. 23) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 61589032, fls. 29/33), não restando dúvidas de que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas “E”/“F2” de substâncias proscritas. [...].

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA em seu interrogatório judicial declarou o seguinte: [...].

Em juízo, a denunciada ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO relatou o quanto segue: [...].

A testemunha CLEIA SIMONE DE CESARO em seu depoimento judicial afirmou: [...].

Denota-se que a acusada ALESSANDRA, ao ser interrogada em juízo, admitiu que trazia consigo o entorpecente apreendido a fim adentrar o estabelecimento prisional, excluindo, contudo, qualquer envolvimento ou participação do seu companheiro, à época, o ora corréu DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA seja no transporte, seja na aquisição e destinação das drogas. Justificou que tinha uma dívida de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com um mulher cujo marido também era reeducando daquela penitenciária, a qual lhe propôs adentrar a unidade prisional levando o psicotrópico como forma de pagamento da referida dívida, com o que concordou. Acrescentou que essa mesma mulher seria a destinatária da droga. No curso da fase policial, a denunciada preferiu fazer uso de seu direito constitucional e permaneceu em silêncio (Id. 58320284). A policial penal CELIA SIMONE DE CESÁRIO, ao ser ouvida em juízo, recordou-se da ocorrência, descrevendo que durante os procedimentos de revista para entrada de visitantes na unidade prisional, o aparelho de scanner detectou que a denunciada trazia algum objeto em seu corpo, ressaltando que, ao ser indagada, ela mesma retirou uma porção de substância entorpecente que trazia consigo acondicinada nas partes íntimas.

[...]

Registre-se que a prova testemunhal é reforçada pelo termo de exibição e apreensão (Id. 58320284, fl. 03) e pelo laudo toxicológico n. 3.14.2020.64120-01 (Id. 58320284, fls. 06/10), nos quais constam a apreensão de 01 (uma) porção de substância com massa de 229,09g (duzentos e vinte e nove gramas e nnove centigramas) e resultado positivo para a presença de MACONHA.

[...]

Convém assinalar que a versão apresentada pelos policiais penais converge plenamente com a versão da denunciada que, em juízo, confessou a prática da traficância, afirmando que trazia consigo a substância tóxica introduzida no corpo com o intuito de adentrar em estabelecimento prisional, havendo divergência somente quanto ao destinatário da droga, já que a ré adentrou a unidade prisional como visitante de seu esposo, ora corréu DIEGO, como se vê no documento de Id. 127644355, porém informou que a destinatária do psicotrópico seria uma mulher não identificada que lhe emprestou a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

[...]

Denota-se que o acusado DIEGO, ao ser interrogado no curso da instrução probatória, negou qualquer vínculo com o entorpecente apreendido, afirmando que não pediu para que sua companheira, ora corré ALESSANDRA, adentrasse o sistema prisional trazendo consigo a substância entorpecente, tampouco tinha conhecimento desse fato. Ademais, negou que seja usuário de drogas e ressaltou que não gosta de traficantes, porque um desses causou a morte de seu irmão. Muito embora a corré ALESSANDRA tenha tentado excluir qualquer participação ou envolvimento de seu companheiro, ora corréu DIEGO na traficância descrita na denúncia, sua versão desafia a lógica e ao bom senso e, portanto, não merece credibilidade.

[...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO, brasileira, diarista, natural de Diamantino/MT, nascida em 12.02.1993, inscrita no CPF N. 052.429.821-10 e portadora do RG n. 25405110 SSP/MT, filha de Benedito Leuz Figueiredo e Marilza Gonçalina da Silva, residente na Rua Doze, Quadra 19, Casa 18, bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT, fone: (65) 99328- 8458; e DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA, brasileiro, pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 24.03.1988, filho de Benedito Gomes Alexandria e Neuza de Lima, residente na antiga Gleba Baú, em Acorizal/MT ou Rua Santa Rosa, n. 05, Lote 10, Bairro Jardim Icaraí, em Cuiabá/MT, fone: (65) 9927-2668, nas sanções do artigo 33, “caput” c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.

[...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA RÉ: ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO

[...]

Na hipótese, foram apreendidas 229,09g (duzentos e vinte e nove gramas e nove centigramas) de MACONHA, o que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Nesta fase, verifico que a condenada confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ. Por isso, REDUZO a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) diasmulta e por não haver circunstância agravante a ser considerada, FIXO a pena nesta fase intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. Ainda que a condenada, à época do fato, fosse primária, é certo que ostenta condenação definitiva por fato posterior, revelando sua dedicação a atividades criminosas, como se vê em consulta ao PJE (autos n. 1034827-65.2022.8.11.0002). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por isso, NEGO a aplicação do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico. Lado outro, pesa em desfavor da condenada a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, §2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início no SEMIABERTO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 222139754)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Periciai nº 3.14.2020.64120-01 (ID 222138670), que não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cleia Simone de Cesaro e Silva, policial penal (ID 222138669 – fls. 91), Clenilton Santos Pereira, policial penal (ID 222138670 – fls. 94), ALESANDRA DA SILVA FIGUEIREDO, apelante (ID 222138670 – fls. 103/104) e DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA, apelante (ID. 222138670 – fls. 141143).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cleia Simone de Cesaro e Silva (ID 222139714), ALESANDRA DA SILVA FIGUEIREDO, apelante (ID 222139733) e DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA, apelante (ID 222139732).

Dito isso, vejamos as apelações pela ordem de interposição.

A apreensão de uma porção de maconha, com massa bruta de 229,09g (duzentos e nove gramas e nove centigramas), localizadas no corpo da apelante ALESANDRA DA SILVA FIGUEIREDO pelo aparelho de scanner corporal [“
body scan
”], quando tentava ingressar na Penitenciária Central do Estado, no município de Cuiabá/MT, para visitar o apelante DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA, preso no referido estabelecimento prisional, foi descrita, coerentemente, pela policial penal responsável pela apreensão da droga [Cleia Simone de Cesaro e Silva], em ambas as fases da persecução penal.

No caso, não houve
investigação posterior sobre a origem e destinação do entorpecente apreendido no interior da unidade prisional.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera solicitação, “
sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional
”, caracteriza ato preparatório e, sendo assim, impunível.

Isso porque, solicitar drogas não configura ato de execução de tráfico, “
seja no núcleo ‘adquirir’, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal
” (STJ, AgRg no REsp 1999604/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2023; AgRg no REsp 1922955/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.5.2021).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“A conduta do preso que solicita o ingresso de drogas no estabelecimento prisional, mediante interposta pessoa que as traz consigo ocultas no corpo, constitui ato preparatório do crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘adquirir’, tornando o fato atípico apenas e tão somente ao recluso no ergástulo.
”
(TJMG, Ap nº 1.0079.19.022522-1/001 – Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira – 10.3.2022)

Nesse contexto [ausência de entrega da droga e possível solicitação do apelante], impõe-se absolver o apelante
DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA de tráfico de drogas, por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III).

Quanto ao tráfico privilegiado praticado pela apelante ALESANDRA DA SILVA FIGUEIREDO, o Juízo singular afastou a causa de diminuição ao considerar se dedicava
“às atividades criminosas”
, extraída de
“condenação definitiva (autos n. 1034827-65.2022.8.11.0002) ”
por receptação.

Todavia, essa
ação penal recai sobre fato cometido
“entre os dias 20 de fevereiro e 18 de outubro de 2022”
(PJe 1034827-65.2022.8.11.0002), ou seja, posteriormente ao fato em julgamento, cometido em 21.1.2020.

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que condenações transitadas em julgado, por fatos posteriores, não podem ser consideradas para afastar o tráfico privilegiado (AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado – 23.8.2024).

Observa-se que, à época dos fatos, a apelante era primária, possuía bons antecedentes e inexiste comprovação de traficância habitual e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Assim sendo, preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Vejamos a fração do tráfico privilegiado.

A quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 229,09g], ao considerar o local de destino [penitenciária], possibilitaria a confecção de, ao menos, 229 (duzentos e vinte e nove) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021).

Por outro lado, destaca-se a natureza “
menos nociva à saúde
” da maconha (TJMT, Ap nº 0003663-74.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 20.9.2023).

Sopesadas a quantidade de droga [229,09g] e a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha], elege-se a fração redutora de 1/2 (TJMT, N.U 0002308-07.2016.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal – 19.12.2023; TJRS, Ap nº 70080894330, Relator: Des. Rosaura Marques Borba – 25.7.2019), razão pela qual readéqua-se a pena da apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Reconhecida a majorante do cometimento de crime nas dependências de estabelecimento prisional (Lei nº 11.343/2006, art. 40, III) deve ser preservada a fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada pelo juiz da causa.

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto.

Enfim, a primariedade, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A ausência de valoração negativa de circunstancias judiciais do art. 59 do CP, a primariedade do acusado, o quantum da pena imposta – 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, e não sendo exorbitante a quantidade de droga apreendida, justificam a fixação do regime aberto. Se preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
” (AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.7.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o apelo de DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA para absolvê-lo de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III, do CPP;

2)
PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo de ALESANDRA DA SILVA FIGUEIREDO para readequar as penas a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º), a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024